Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715247-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento (Processo no 0713072-59.2019.8.07.0007), proposta por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL, rejeitou a alegação de decadência e determinou a realização de perícia para dirimir a controvérsia (ID 16617365). Em suas razões recursais (ID 16617359), o agravante afirma ter ocorrido a decadência quanto aos supostos vícios aparentes e de fácil constatação, ao teor do disposto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pois a construção do empreendimento foi concluída em 2011 e a ação proposta apenas em 2019. Assevera não terem sido realizadas as manutenções preventivas para a conservação do imóvel, conforme consta do manual das áreas comuns, o que afasta a garantia da empresa agravante. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão vergastada quanto à preliminar de decadência. Faz considerações sobre a atual situação financeira da empresa agravante, defendendo estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, requerendo, ao final, a concessão liminar do pedido. Preparo comprovado (ID 16617362). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão vergastada indicou claramente os fundamentos para a rejeição da alegação de decadência, tendo afastado a aplicação do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender que não se trata de vícios aparentes, mas, sim, de vícios ocultos. Confira-se: DECADÊNCIA A ré suscitou preliminar de decadência lastreada no artigo 26 do CDC. Depreende-se do substrato fático contido nos autos que a relação jurídica havida entre as partes, apresenta natureza consumerista, atraindo, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A situação verificada nos autos - pretensão à obrigação de fazer/ reparação de danos relativa aos danos causados por fato de serviço/ produto - não incide no suporte fático da norma do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre o prazo decadencial para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites de tempo diversos para a responsabilização civil do fornecedor: o art. 27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. Conforme documentos coligidos aos autos, os vícios descritos na exordial somente foram constados a partir de 18/04/2013, quase dois anos após a entrega do empreendimento, dessumindo-se daí que não se trata de vícios aparentes. Portanto, a pretensão da parte autora cinge-se à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, sujeita à prescrição quinquenal (Art. 27, CDC), e não a prazo decadencial, como pretende fazer crer a parte ré. Consoante já mencionado, os primeiros vícios ocultos foram constatados em 18/04/2013 (ID 44877761). Considerando-se que a requerida recebeu a notificação extrajudicial de ID 44877846, datada de 22/03/2016, houve exercício de pretensão e, portanto, interrupção da prescrição, consoante sustentado pela corrente doutrinária dominante (Acórdão 970005, 20150110160249APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 165/208). Tendo em conta que a ação foi proposta em 21/08/2019, não há falar em acolhimento da prejudicial de decadência suscitada pela ré. Com efeito, os vícios elencados na petição inicial da ação de obrigação de fazer não se enquadram no conceito de vícios aparentes ou de fácil constatação, devendo ser mantida a decisão agravada, nesta análise prefacial, por se tratar de vícios ocultos, atraindo a aplicação do disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, no que tange à alegação de que a parte agravada não realizou as manutenções preventivas para a conservação do imóvel, conforme consta do manual das áreas comuns, observo que na decisão recorrida foi determinada a realização de perícia, que certamente irá dirimir a questão. Neste contexto, não demonstrado o desacerto da decisão agravada, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator